Tribunal: TJPA
Processo: 0005344-34.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-14

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0005344-34.2019.8.14.0000
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª Vara Criminal, Distrital de Icoaraci)
REQUERENTE: GLEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADO: THIEGO JOSÉ BARBOSA MALHEIROS
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO
REVISORA: Des. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATOR: Des.
or
. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INÉRCIA DA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.
1.

A revisão criminal, que possibilita a superação da coisa julgada, destina-se, por excelência, à correção de erros judiciários, como decisão fundada em prova falsa, violadora de texto expresso de lei ou manifestamente contrária à prova dos autos. Não ocorrendo nenhum desses erros, improcedente se mostra o pedido revisional.
2.
In casu,
não há que se falar em nulidade do acórdão impor a cassação do transito da decisão colegiada, pois a não interposição de recurso, pela defesa constituída e devidamente intimada de seus termos, não pode ser tida como nulidade por ausência ou deficiência de defesa técnica, porquanto vigora no sistema recursal o princípio da voluntariedade (art. 574,
caput
, do CPP). Ademais, segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pás de
nullité sans grief
, o que não ocorreu na espécie.
2.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE
.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos este autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove de setembro e seis de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se da ação de revisão criminal requerida por
GLEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, almejando desconstituir o transito em julgado do V. Acórdão nº 204.120/2019, da 1ª Câmara Criminal Isolada, que manteve sentença, mediante a qual, o Juízo de Direito da Vara 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Irresignado com essa decisão, o revisionando, por meio de sua defesa interpôs recurso de apelação, sendo este improvido pelos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, resultando no Acórdão 204.120/2019, que transitou livremente em julgado.

O revisionando, por meio de sua defesa se insurge contra o trânsito em julgado da decisão, alegando, para tanto, que restou prejudicado, visto que a defesa habilitada nos autos a época, por razões injustificadas não recorreu da decisão colegiada.

Diante dessa circunstância, a defesa assevera que, a Defensoria Pública deveria ter sido intimada a fim de proceder à defesa do requerente, a ausência dessa providência, na ótica da defesa, causa a nulidade absoluta do julgamento e consequentemente do transito em julgado da decisão.

Com base nesse argumento, postula pela anulação do acórdão e, consequentemente do transito em julgado da decisão, a fim de que, o revisionando seja intimado para constituir novo advogado ou mesmo que seja defendido pela Defensoria Pública.

Por fim, requer em caráter liminar a suspensão da publicação do Acórdão 204.120/2019 e da certidão de transito em julgado até o julgamento do mérito da revisão, bem como o benefício da justiça. No mérito, que seja confirmada a decisão, ante os prejuízos causados por seu patrono, constituído na fase recursal, bem como, que seja expedido alvará de soltura em favor do requerente.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria no dia 17/12/2019, oportunidade em que proferi decisão, indeferindo a liminar pleiteada, tendo, ainda concedido o benefício da justiça gratuita requerida, diante de sua impossibilidade financeira e, após determinei a remessa do feito ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro Nascimento opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional.

É o relatório, que submeto à douta revisão.
V O T O

O presente pedido se adequa às condições exigíveis para sua admissibilidade, pois requerido por réu condenado em sentença transitada em julgado.

Entretanto, embora esteja satisfeita a exigência do trânsito em julgado da condenação imposta ao peticionário, o pressuposto de admissibilidade do pedido no qual se arrimou a defesa (art. 621, I, do CPP), não se faz presente, de vez que, que no acórdão impugnado não houve contradição ao texto expresso de lei, tampouco se mostra contrário à prova dos autos.

Na verdade, analisando a postulação feita pelo requerente, constata-se que possui o firme propósito de devolução do prazo visando à interposição de recurso, a instância superior, a fim de discutir a decisão proferida pelos desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada no Recurso de Apelação interposto pela defesa do revisionando, que mantiveram em sua integralidade a sentença primeva, resultando no V. Acórdão nº 204.120/2019. Portanto, a rigor, o pedido não estaria a merecer conhecimento.

Todavia, em atenção ao princípio da ampla defesa, passo a análise da postulação feita pela defesa, a qual, todavia não merecem acolhimento.

Com efeito, compulsando os autos da ação penal de origem, e do recurso interposto vê-se que o revisionando esteve devidamente assistido pelo advogado Alberto Vidigal que desde o início da instrução processual, não se descurou de seu ofício, pois, atuou na defesa do revisionando de forma exemplar e em estrita observância às normas constitucionais e processuais penais, tanto que, proferida sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, julgado no dia 23/05/2019, sendo referida decisão publicada no DJe de 24/05/2019, conforme certificado à fl. 164 dos autos.

Ocorre que, embora regularmente intimada à defesa do resultado do julgamento do recurso de apelação, optou por não interpor nenhum recurso contra a decisão, o que ocasionou o trânsito em julgado da condenação em 10/07/2019.

Neste ponto, ressalto que, a não interposição de recursos contra o acórdão condenatório pelo advogado então constituído, devidamente intimado de seus termos, não pode ser tida como nulidade por ausência ou deficiência de defesa técnica, porquanto vigora no sistema recursal o princípio da voluntariedade (art. 574, caput, do CPP).

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do excerto do julgado a seguir:
HABEAS CORPUS
(...) SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...). 2. A ausência de interposição de recursos contra o acórdão condenatório pelo advogado constituído e pelo réu, devidamente intimados, não implica ausência de defesa técnica por vigorar no sistema recursal o princípio da voluntariedade, 3. De acordo com art. 44, incisos II, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos em se tratando de réu reincidente em crime doloso. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 275935/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 16/11/2016).

Assim, somente caberia falar-se em nulidade caso demonstrado prejuízo concreto, o que não se tem na espécie, pois, repito, o atual advogado limita-se a arguir a deficiência da defesa técnica por ter deixado de recorrer à instância superior contra a decisão colegiada, sem, em momento algum, apontar quais eram as teses passíveis de arguição que deixaram de ser apreciadas no apelo, ou seja, qual foi o efetivo prejuízo advindo da atuação alegadamente desidiosa da defesa então constituída.

No ponto, é de se lembrar da súmula 523 do STF, de acordo com a qual ¿no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu¿.

Ao que se depreende dos autos, o advogado constituído, em sede revisional, apenas discorda do trabalho desempenhado pelo profissional anterior, o que, de maneira alguma, pode ser igualado à ausência de defesa técnica.

Em suma, não se vislumbra, de forma alguma, falta ou mesmo deficiência de defesa com prejuízo concreto, mas sim mera discordância do causídico constituído em sede revisional, do trabalho desempenhado pelo advogado anterior, que, de maneira alguma, pode se igualado a ausência de defesa, tampouco macula a decisão colegiada.

Por fim, quanto à alegação de a Defensoria Pública deveria ter sido intimada para atuar na defesa do réu, também se mostra equivocada, porquanto referida providência só pode ser tomada, em caso de abandono de causa ou renúncia do advogado constituído nos autos, o que, não aconteceu no caso em análise.

Quanto ao pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, vale observar que o mandado de prisão expedido contra o réu decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, tratando-se, pois, de prisão-pena e não mais de custódia cautelar, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio do estado de não culpabilidade.

Ante o exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal.

É o meu voto.
Belém, 06 de outubro de 2020.
Des.
or
.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM